Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732623-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CLEVERLANDO PINHEIRO FIGUEIREIDO, CLEVERLANDO PINHEIRO FIGUEIREDO D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO quanto ao pedido de pesquisa ao sistema RENAJUD. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator